Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706141-07.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SCHUMANN ROSSO APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO RAMOS COELHO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Rogério Schumann Rosso em que é requerida a redistribuição destes autos à 8a Turma Cível, em razão de suposta prevenção verificada pela distribuição pretérita àquele Órgão de recurso de apelação em ação alegadamente conexa aos presentes autos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Além disso, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. No caso vertente, não se verifica a prevenção da 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça para análise e julgamento do presente recurso, considerando que a apelação n. 0707200-30.2019.8.07.0018, distribuída à 8a Turma Cível em 9/9/2020, foi interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento n. 0707200-30.2019.8.07.0018, que tramitou na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, enquanto o presente recurso ataca sentença prolatada nos autos da ação de ressarcimento ao erário n. 0706141-07.2019.8.07.0018, processo que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, constata-se a ausência de conexão entre os recursos, tratando-se de apelações interpostas contra sentenças proferidas por Juízos distintos e, apesar da existência de alguns pontos de similaridades, principalmente por questionarem o procedimento adotado no Curso da Tomada de Contas Especial n. 138.002352/2005, possuem situação fática distinta. Portanto, não se averigua subsunção da hipótese em análise ao disposto no art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Acerca do conceito e amplitude do citado artigo, confira-se acórdão desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 6. A prevenção estatuída no artigo 81 do Regimento Interno desta Corte requer decisões proferidas no mesmo processo ou em processos conexos, não sendo nenhuma das circunstâncias do presente caso em que as decisões foram proferidas em processos distintos. Patente, dessa forma a inexistência de conexão entre as ações, a justificar a distribuição dos recursos a um mesmo relator. (...) (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, considerando a ausência de prevenção, prossiga-se, oportunamente, com o julgamento pelo Colegiado desta e. Turma. Intimem-se e voltem. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora